Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026037-69.2020
AGRAVANTE: PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA
AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S. A.
Vistos.
Conforme despacho de ID no 70181474 exarado pela Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, este recurso foi remetido a mim para analisar suposta prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008215-67.2020.8.11.0000 em razão de preliminar aventada pelo agravante nas razões do presente agravo.
Entretanto, melhor analisando os feitos, constato que, salvo melhor juízo, não há prevenção, já que as matérias discutidas no agravo de instrumento mencionado e neste são distintas, bem como o pedido e causa de pedir, senão vejamos.
O RAI n.o 1008215-67.2020.8.11.0000 decorre da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, distribuída por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS.
Por sua vez, o presente RAI no 1026037-69.2020.8.11.0000, decorre da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 1007447-30.20206.8.11.0037, proveniente da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, distribuída pelo BANCO JOHN DEERE S. A. em face do recorrente.
Nos termos do art. 930 do CPC a distribuição far-se-á da seguinte maneira:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
E, nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
Assim, ante a ausência de conexão dos feitos, tenho que não restou caracterizada a prevenção.
Desse modo, devolvo o referido recurso à Excelentíssima Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS